Tribunal: TJDFT
Processo: 0748805-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0748805-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBSON DE OLIVEIRA DIAS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROBSON OLIVEIRA DIAS contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. indeferiu os pedidos autorais, formulados em sede de antecipação de tutela, de imediata suspensão de descontos, em conta salário, em conta corrente ou em folha de pagamento, vinculados aos compromissos financeiros entabulados entre as partes e indicados na exordial, de limitação dos aludidos aprovisionamentos a 35% (trinta e cinco por cento) dos rendimentos brutos do autor, abatidas as retenções, fiscal e previdenciária, bem como de devolução dos montantes irregularmente capturados. Consta da r. decisão agravada (ID 176957169 – processo referência): Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor (ID 176899984 – Pág. 1, no 2). As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial, mais especificamente quanto ao direito do autor de exigir a imediata suspensão dos descontos, em sua conta salário no 124.001.596-5 (ID 176899986 – Págs. 1/6) e conta corrente no 264.003.896-0 (ID 176899987 – Págs. 1/6), das parcelas mensais referentes aos contratos especificados no item “c.1” da letra “c” do no IX da Págs. 29/30 do ID 176899966 e, subsidiariamente, a limitação daqueles descontos ao percentual de 35% da sua remuneração; com a consequente devolução imediata das quantias debitadas indevidamente após o pedido de cancelamento dos descontos ou, alternativamente, das quantias que tenham extrapolado aquele percentual previsto na Lei Distrital no 7.239/23. Isso porque, a revogação da autorização para quaisquer descontos efetuados nas sobreditas contas salário e corrente (ID 176899993 - Págs. 1/4) não desconstitui a possibilidade do réu continuar promovendo os descontos mensais; pois, no âmbito da autonomia privada dos contratantes, é possível estabelecer cláusula que prevê a irrevogabilidade daquela autorização de débito (ID 176899989 – Págs. 3, 11, 19, 25 e 33 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA e ID 176899990- Pág. 3 – CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA). Em situações análogas, o e. TJDFT decidiu que: APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TEMA 1085 STJ CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. AUTONOMIA DA VONTADE. LEI No 10.486/2002. INAPLICÁVEL. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. PECULIARIDADES. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. LEI No 14.181/2021. REQUERIMENTO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA. 1. A ressalva constante no Tema 1085 do STJ de que os débitos são devidos enquanto a existir autorização não significa que o correntista possa revogar a autorização dos débitos de empréstimos que lhe foram concedidos de forma imotivada e em afronta às disposições contratuais pactuadas livremente. 2. O cancelamento da autorização dos descontos na esfera judicial, ainda que possível, deve ser acompanhado de elementos de prova capazes de demonstrar a possibilidade quitação dos empréstimos de forma diversa, uma vez que o Poder Judiciário não pode conceder aval para que o autor se coloque em situação de inadimplência. 3. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 4. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado "paternalismo estatal" não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas. (...) 9. Recursos conhecidos e não providos. (Acórdão 1732874, 07019936920228070010, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Serviços prestados por instituição bancária estão sob guarda do Código de Defesa do Consumidor. 2. Os dispositivos extraídos do art. 6o da Resolução 4.790/2020 do Banco Central (BACEN) e da tese firmada pelo Tema 1.085 do STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP, garantem o direito do devedor de suspender e/ou mudar a forma de quitação dos débitos de financiamento de mútuos. Entretanto, o consumidor para buscar financiamento que lhe seja mais favorável, em razão de taxas de juros mais baixas, pode expressamente abdicar deste direito, como livre manifestação de contratar. 3. O empréstimo com desconto em conta-corrente se trata de um produto bancário moldado para a redução de riscos e que traz, no seu âmago, a vinculação ao débito direto na conta-corrente do consumidor. Isto se dá em razão deste mecanismo dificultar a mora dos pagamentos do mútuo, e, por consequência, diminuir a taxa de inadimplência, possibilitando que os custos do financiamento sejam reduzidos, favorecendo tanto a instituição bancária, quanto o consumidor, que pode se valer de empréstimos em condições mais vantajosas. 4. Ao contrair este tipo de mútuo, com desconto em conta-corrente, o consumidor deve aderir de forma integral à maneira de quitação dos débitos, pois nela reside o diferencial que possibilita o banco ofertar melhores condições ao empréstimo. Ao querer alterar a forma de pagamento, modifica-se estruturalmente a composição de riscos e, consequentemente, das taxas bancárias, impondo-se uma mudança completa no produto bancário contratado, refletido frontalmente no pacto firmado. 5. A contratação foi livremente pactuada entre o banco e a consumidora, sendo que esta assumiu o compromisso de arcar com os valores das parcelas a serem descontados diretamente em sua conta-corrente. Deste modo, essas operações estão inseridas dentro da liberdade existente na relação jurídica autônoma e independente estabelecida entre a instituição financeira e a titular da respectiva conta-corrente. 5.1. Em nome da liberdade contratual, do princípio da intervenção mínima e da excepcionalidade da revisão contratual, não cabe ao Poder Judiciário intervir nos negócios jurídicos realizados, agindo apenas quando verificada situação de flagrante desproporcionalidade que viole a função social do contrato, conforme determina o art. 421 do Código Civil. 6. Não se verifica ilegalidade nas cláusulas contratuais que estabelecem a irretratabilidade e irrevogabilidade do modo de débito das parcelas do financiamento, à luz do Código de Defesa do Consumidor, visto que esta não objetiva restringir unilateralmente direitos da apelada, pois ela consentiu livremente com os seus termos. Tampouco, o pacto não retira o poder de escolha do consumidor de cláusula resolutória, visto que a esta, simplesmente a consumidora deveria arcar com todos os custos advindos. O que a recorrida procurou em sua ação, foi descumprir os ditames do pacto e não simplesmente resilir. 7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC. 8. Recurso conhecido e provido. Majorada e invertida a verba honorária de sucumbência. Exigibilidade suspensa pela gratuidade de Justiça. (Acórdão 1712947, 07298026120228070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Se não bastasse, oportuno esclarecer que o tema repetitivo 1.085, resultante do julgamento do REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, não abordou a questão relativa a (in)validade de eventual cláusula de irrevogabilidade daquela autorização de débito em conta corrente e muito menos definiu se a revogação pode ser manifestada pelo devedor sem que seja ofertado ao credor qualquer garantia do pagamento do débito resultante do empréstimo concedido em condições especiais justamente pela possibilidade do desconto das prestações mensais diretamente na conta corrente, o que reduz de forma significativa o risco de inadimplemento. Por outro lado, necessário observar, também, que a Lei Distrital no 7.239/2023, ao modificar a relação obrigacional estabelecida entre as instituições financeiras e os mutuários de empréstimos consignados em contracheque e/ou conta corrente, invadiu o âmbito de competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de crédito, na forma prevista no art. 22, incisos I e VII, da CR/88, o que enseja sua inconstitucionalidade. Em situação análoga, o e. STF decidiu que: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 8.842/2020 E DECRETO 47.173/2020, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. EMPRÉSTIMOS CELEBRADOS E CONSIGNADOS. NORMA INSTITUIDORA DE SUSPENSÃO, POR 120 DIAS, DO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO EM MATÉRIA DE DIREITO CIVIL E DE POLÍTICA DE CRÉDITO. ART. 22, I E VII, DA CF. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DE MÉRITO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. I - Proposta de conversão da análise do referendo da medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando que a presente ação direta encontra-se devidamente instruída, observando-se, ainda, a economia e a eficiência processual. Precedentes. II – Os atos normativos questionados, ao interferirem na relação obrigacional estabelecida entre as instituições de crédito e os tomadores de empréstimos, adentraram na competência privativa da União, prevista no art. 22, I e VII, da Constituição Federal, para legislar sobre direito civil e política de crédito. Precedentes. III – Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei 8.842/2020 e, por arrastamento, do Decreto 47.173/2020, ambos do Estado do Rio de Janeiro. (ADI 6495, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 23/11/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020) Acrescente-se, ainda, a Lei Distrital no 7.239/2023, ao dispor, em seu art. 2o, que as instituições financeiras não podem descontar da conta corrente do devedor percentual superior a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração ou subsídio do servidor, está em conflito a Lei Federal no 14.509/2022, cujo art. 2o, parágrafo único, c/c art. 3o, inciso II, estabelece que, quando leis ou regulamentos específicos não definirem percentuais maiores, é permitido o desconto do percentual máximo de 45% (quarenta e cinco por cento) da remuneração, soldo ou benefício previdenciário dos militares do Distrito Federal, que é o caso do autor (ID 176899985 – Pág. 1). Nesse contexto, impõe-se reconhecer a ineficácia do percentual de 35% (trinta e cinco por cento) fixado na Lei Distrital no 7.239/2023, pois ele está em desconformidade com o percentual máximo de 45% (quarenta e cinco por cento) permitido pela Lei Federal no 14.509/2022. Com esses fundamentos, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência deduzidos na inicial (ID 176899966 – Pág. 29, no IX, letra “c”, itens “c.1”, “c.2” e “c.3”). Por outro lado, no que concerne à designação de audiência de conciliação, verifica-se que a parte autora manifestou desinteresse na realização deste ato processual (ID 176899966 – Pág. 31, letra “d”, segunda parte). Neste contexto, com fundamento no art. 2o, § 2o, da Lei 13.140/2015, que aplico à espécie por analogia, deixo de designar a audiência prevista no art. 334 do CPC, pois não se pode obrigar qualquer das partes a participar, contra sua vontade, daquele ato processual regido pelo princípio da voluntariedade. Desta maneira, intime-se e cite-se o réu, via sistema eletrônico, cujo termo inicial do prazo de 15 (quinze) dias, para oferecer contestação, observará o disposto no art. 335, caput e inciso III, do CPC. Intime-se, ainda, o autor, também via sistema eletrônico, através da Defensoria Pública. Inconformado, almeja o agravante que à instituição financeira ré sejam irrogadas às obrigações: 1) de se abster de promover descontos, em conta corrente ou conta salário, relativos aos contratos elencados nas fls. 4/5 da exordial (ID 53455688); 2) subsidiariamente, quanto a todos os contratos de mútuo havidos entre os contendores, de se abster de reter, em conta corrente, conta salário ou folha de pagamento, montante superior a 35% (trinta e cinco por cento) da sua remuneração: e 3) de imediata devolução de R$ 4.606,31 (quatro mil, seiscentos e seis reais e trinta e um centavos) ou, alternativamente, de R$ 3.887,22 (três mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos). Aduz que a r. decisão atacada merece reforma, invocando o reconhecimento de que os pressupostos elencados no art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) se encontram presentes na espécie. Quanto à probabilidade do direito invocado, assevera que os descontos perpetrados pelo réu comprometem o seu mínimo existencial o que, em seu entender, encerra violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, assentado no art. 1o, III, da Carta Magna. Acerca do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, argumenta que a manutenção do decisório guerreado coloca em risco sua sobrevivência. Quanto à tomada pessoal de crédito, assentada nos ajustes elencados na planilha de ID 176899991 (processo referência), invoca o reconhecimento de que a negativa do réu em atender ao seu pleito de suspensão de descontos de valores em sua corrente encontra óbice nos ditames do art. 3o da Resolução 3.695/2009 do Conselho Monetário Nacional (CMN), com redação da Resolução 4.480/2016 daquele mesmo órgão. Pugna pela incidência à espécie dos comandos do art. 2o da Lei Distrital 7.239/2023. Colaciona arestos que entende favoráveis à sua tese, requerendo, ao final, o provimento do recurso. É o relato do essencial. Pretende o agravante a obtenção de liminar e posterior reforma do édito que indeferiu seu pedido de tutela de urgência delineado na petição de ID 176957169 (processo referência). Estabelece o art. 1.019, I, do Código de Ritos, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do art. 995, parágrafo único, do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Sobre o tema, forçoso reconhecer que o acolhimento dos pleitos em apreciação deve ser lastreado em elementos probatórios suficientemente robustos, ausentes na espécie, coligidos sob o crivo do contraditório. Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que as medidas constritivas pleiteadas ostentam índole satisfativa, afigurando-se temerário, no incipiente estágio processual em que se encontra a demanda, o atendimento ao anseio recursal vindicado. Dos empréstimos consignados em folha de pagamento Ante as constatações de que o somatório das prestações devidas, consoante o rol de consignações integrantes do contracheque de ID 176899985 (processo referência), não excede a margem consignável bruta oferecida ao demandante, equivalente a 40% (quarenta por cento) da remuneração do autor, bem como de que inexiste nos autos prova inequívoca, obtida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, da prática de falha imputável ao requerido, nos moldes expendidos no art. 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, alterada pela Lei Complementar Distrital 1.015/2022, ou na tese firmada por ocasião do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, dos REsp n. 1.863.973/SP, REsp n. 1.877.113/SP e REsp n. 1.872.441/SP, revela-se razoável, quanto ao anseio recursal que versa sobre empréstimos consignados em folha de pagamento, a manutenção da ordem combatida. Por oportuno, convém trazer à colação arestos desta egrégia Turma sobre o assunto: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DENTRO DA MARGEM LEGAL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS COMUNS COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAR O PERCENTUAL DEBITADO. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. No tocante aos empréstimos consignados, observa-se que esses respeitam a previsão expressa na legislação distrital que rege a matéria (art. 116, § 2o da LC n° 840/2011 c/c artigos 9o e 10 do Decreto 28.195/2007). 2. Quanto aos empréstimos comuns com desconto em conta corrente, é inaplicável, por analogia, o limite de 30% (trinta por cento) da modalidade consignada em folha de pagamento. 3. Tese firmada pelo STJ em recurso repetitivo: "São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento" (Tema 1.085, grifou-se). 4. No caso de empréstimos com desconto em conta corrente, a autorização e a manutenção da autorização dos débitos diretos são voluntariamente mantidas pelo consumidor, de modo que é impossível ao julgador impor solução intermediária ao cancelamento. Precedentes desta Turma. 5. Não houve pedido no agravo de suspensão integral dos débitos, de modo que esta não faz parte do objeto recursal. Nada a prover quanto ao ponto. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1695726, 07289287920228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 11/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. TEMA 1.085, DO STJ. DESCONTOS DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL. LIMITAÇÃO A TRINTA POR CENTO (30%) DOS RENDIMENTOS. REGRAMENTO RESTRITO AOS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ANALOGIA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O colendo STJ, ao julgar os Resp 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, fixou a seguinte tese (Tema 1085): "são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento". 2. Na esteira do precedente qualificado, o limite de desconto de trinta por cento (30%) refere-se apenas à margem consignável para descontos em folha de pagamento. O referido benefício legal não alcança outros empréstimos contraídos diretamente sobre a conta corrente, vez que a contratação de outra modalidade de empréstimo se insere na esfera de livre disposição de vontade do correntista, bem como não encontra limitação de desconto na legislação vigente. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1682998, 07179824820228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dos empréstimos pessoalmente contratados Quanto ao anseio de irrogação ao banco demandado da obrigação de se abster de reter numerário existente na conta corrente, ou na conta salário, do mutuário para o adimplemento de compromissos financeiros validamente celebrados entre as partes, ressalte-se que a Resolução 4.790/2020 do Banco Central do Brasil (BACEN) estabelece procedimentos para a autorização e o cancelamento da permissão de débitos em conta de depósitos e em conta salário, nos seguintes termos: Art. 2o Para fins desta Resolução, considera-se: I - instituição depositária: instituição financeira detentora da conta a ser debitada; e II - instituição destinatária: instituição autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil destinatária dos recursos referentes ao débito em conta ou detentora da conta a ser creditada. (omissis) Art. 4o Nos casos de débitos referentes ao pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro, adicionalmente às exigências contidas no art. 3o, a autorização de débitos em conta deve: I - ser individualizada e vinculada a cada contrato; e II - conter manifestação inequívoca do titular da conta quanto à eventual opção de realização de débitos: a) sobre limite de crédito em conta, se houver; e b) decorrentes de obrigação vencida, inclusive por meio de lançamentos parciais. (omissis) Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento de que trata o caput pode ser realizado na instituição depositária, caso o cliente declare que não reconhece a autorização. (omissis) Art. 9o O cancelamento da autorização de débitos referente a operações de que trata o art. 4o deve ser solicitado pelo titular por meio da instituição destinatária, observado o disposto no caput do art. 6o. Note-se que o art. 4o se refere a débitos para pagamento de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro e o art. 2o, I, preceitua que “instituição depositária” é a instituição financeira detentora da conta a ser debitada, no caso, o BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. A princípio, os débitos decorrentes de contratos de concessão de crédito não comportam solicitação de cancelamento, na forma como ambiciona o agravante, eis que cláusula, expressa e irrevogável, autorizativa da utilização dos saldos mantidos nas contas pertencentes ao mutuário para a quitação das obrigações outrora assumidas integra os pactos celebrados entre as partes (ID 176899991 – processo referência). De igual modo é o conteúdo do disposto no art. 3o, § 2o, da Resolução 3.695 do BACEN, de 26.3.2009: Art. 3o É vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósitos e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. (Redação do caput dada pela Resolução no 4.480 de 25/04/2016). (...) § 2o O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente. Apenas os aprovisionamentos de valores atrelados a compromissos destituídos de autorização prévia, hipótese distinta da que ora se aprecia, admitem cancelamento. Decerto, o anseio de revogação do cancelamento da autorização, concedida de forma irretratável, de descontos em conta corrente durante o transcurso do prazo de adimplemento das contraprestações devidas já foi objeto de debate por ocasião do julgamento, sob a sistemática dos recursos repetitivos, do REsp n. 1.863.973/SP (Tema n. 1.085/STJ), nos seguintes termos: (...) Essa pretensão, além de subverter todo o sistema legal das obrigações – afinal, tal providência, a um só tempo, teria o condão de modificar os termos ajustados, impondo-se ao credor o recebimento de prestação diversa, em prazo distinto daquele efetivamente contratado, com indevido afastamento dos efeitos da mora, de modo a eternizar o cumprimento da obrigação, num descabido dirigismo contratual –, não se mostraria eficaz, sob o prisma geral da economia, tampouco sob o enfoque individual do mutuário, ao controle do superendividamento. Tal proceder, sem nenhum respaldo legal, importaria numa infindável amortização negativa do débito, com o aumento mensal e exponencial do saldo devedor, sem que haja a devida conscientização do devedor a respeito do dito "crédito responsável", o qual, sob a vertente do mutuário, consiste na não assunção de compromisso acima de sua capacidade financeira, sem que haja o comprometimento de seu mínimo existencial. Além disso, a generalização da medida – sem conferir ao credor a possibilidade de renegociar o débito, encontrando-se ausente uma política pública séria de "crédito responsável", em que as instituições financeiras, por outro lado, também não estimulem o endividamento imprudente – redundaria na restrição e no encarecimento do crédito, como efeito colateral. Ressai claro que a prevenção e o combate ao superendividamento, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, não se dão por meio de uma indevida intervenção judicial nos contratos, em substituição ao legislador. (...) Como adiantado, o entendimento que ora se adota encontra ressonância na uníssona jurisprudência formada no âmbito das Turmas de Direito Privado do STJ, devida e oportunamente ratificado por esta Segunda Seção por ocasião do julgamento do REsp 1.555.722/SP (no qual ensejou, inclusive o cancelamento da Súmula n. 603/STJ), segundo o qual é absolutamente lícito o desconto em conta-corrente bancária comum, ainda que usada para recebimento de salário, das prestações de contrato de empréstimo bancário livremente pactuado, não se aplicando, por analogia, a limitação contida na Lei n. 10.820/2003. (...) Descabida, assim, a pretensão autoral de limitação de aprovisionamentos em conta corrente embasados em contrato válido, eis que o anseio de imposição ao credor de contraprestação diversa daquela previamente pactuada não se harmoniza com o regramento civil vigente, encerrando violação ao postulado pacta sunt servanda aplicável aos contratos de mútuo avençados sob a vigência do Código Civil de 2002. Por oportuno, convém trazer à colação aresto integral e excerto de julgado desta egrégia Casa de Justiça sobre o tema ora debatido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. 1. Segundo o parágrafo único do artigo 9o da Resolução do Banco Central n. 4.790/2020, é possível o cancelamento da autorização de débitos em conta de depósito ou em conta-salário, desde que não seja reconhecida a autorização prévia do contratante expressa em contrato. 2. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema repetitivo n. 1085, firmou tese que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. 3. Em casos semelhantes, a egrégia 8a Turma adotou o entendimento de que é incabível o cancelamento dos descontos em conta corrente quando foram expressamente autorizados pelo correntista, por representar conduta incompatível com a boa fé e objetivar o indesejável venire contra factum proprium. 4. Hipótese em que a agravante sequer comprova a celebração de contratos de empréstimos junto ao agravado, deixando de apresentá-los. De mesmo modo, não comprovou que não autorizou ou que pediu o cancelamento dos descontos automáticos em conta. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1760209, 07287067720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 2/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. MECANISMOS DA LEI N. 14.181/21 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO N. 11.150/22. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ACERVO PROBATÓRIO. NÃO COMPROMETIMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO. EFEITOS EXCLUSIVAMENTE SOBRE CRÉDITOS FUTUROS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 7. A prerrogativa de revogar autorização para débitos em conta corrente, conferida pelo art. 6o da Resolução n. 4.790/2020, do Banco Central, não se apresenta como potestade em favor do consumidor, devendo ser exercida em compatibilidade com os demais legítimos interesses perpassados na relação jurídica e com a função social do contrato. 8. Se por um lado assiste ao consumidor/mutuário o direito de revogar autorização, por outro não se pode penalizar a instituição financeira/mutuante que realiza descontos com suporte em expressa e lídima previsão contratual. Ademais, há de se preservar também o interesse público perpassado em torno do fiel cumprimento dos termos estabelecidos em contratos bancários, porquanto, nas palavras da i. Desembargadora Gislene Pinheiro, "ao pretender modificar este meio de pagamento, o mutuário acaba por desequilibrar a relação contratual e, diante do já conhecido cenário de superendividamento, prejudica o próprio mercado de crédito aos consumidores, que suportarão encargos financeiros maiores" (Acórdão 1281033, 07291638220188070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no PJe: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 9. Desse modo, a revogação deve operar apenas em face de contratos futuros, isto é, em relação a créditos contratados após o cancelamento da autorização, nada prejudicando os contratos celebrados em momento anterior, com descontos já realizados sob o pálio da força normativa dos contratos. Atribuir efeitos retroativos ao cancelamento implica legitimar conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do consumidor consistente em desfazer, unilateralmente, autorização concedida de forma livre, voluntária e informada em prejuízo da contratada e da sociedade. Implica também admitir indevida intervenção do Poder Judiciário em relação legitimamente celebrada entre partes maiores e capazes, com potencial a ser executada integralmente, o que não é função do Estado. 10. Se todos os contratos de crédito com autorização para débito em conta corrente discutidos nos autos foram celebrados em momento prévio ao pedido de revogação, não há falar probabilidade do direito da agravante em ver canceladas as autorizações dadas nos referidos ajustes. 11. Ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, impõe-se a manutenção da decisão agravada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1736196, 07163071620238070000, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2023, publicado no DJE: 10/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da Lei Distrital 7.239/2023 Da detida leitura do caderno processual eletrônico, verifica-se que, quando da entrada em vigor da Lei Distrital 7.239/2023, ocorrida em 24.4.2023, os ajustes a que se referem os instrumentos negociais coligidos aos autos (IDs 176899989 e 176899990 – processo referência) ainda não haviam sido ultimados, afigurando-se inadmissível o ímpeto autoral de aplicação do referido normativo à situação fática em apreciação, eis que não se admite a aplicação retroativa do regramento. Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência desta emérita Corte: APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INCIDÊNCIA DO LIMITE LEGAL APENAS AOS DESCONTOS EM FOLHA. ART. 116, §2o, DA LC/DF 840/11. TETO OBSERVADO. LEI DISTRITAL 7.239/23. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. A Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, §1o, estabelece o cômputo dos descontos em conta corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo a não incidir sobre os contratos em discussão, celebrados em momento pretérito, sob pena de legitimar-se a aplicação retroativa da lei civil. Precedente do TJDFT. 5. Observado o limite percentual máximo para descontos em folha estabelecido na Lei Complementar Distrital n. 840/11, não há falar em adequação dos débitos da apelante, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida também nesse particular. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1754705, 07021056520228070001, Relator: SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Decerto, a pretensão do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Assim, não se vislumbra, ante um juízo perfunctório, a probabilidade do direito alegado, apto a justificar a excepcional medida de urgência almejada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, responder ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador